Tribunal: STF
Processo: AI 492810
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE.
I. - O entendimento
 do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de
débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são
regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da
Constituição Federal. Precedentes.
II. - Agravo não provido.